Tribunal: TJES
Processo: 5005420-67.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005420-67.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EVANDRO ETIENNE LINS TRISTAO
AGRAVADO: BEATRIZ DA SILVA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005420-67.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: EVANDRO ETIENNE LINS TRISTÃO

AGRAVADA: BEATRIZ DA SILVA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por EVANDRO ETIENNE LINS TRISTÃO em face da decisão id 1698786 (fls. 19/25), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Juízo de Vila Velha, Comarca da Capital, que rejeitou a pretensão de reserva de honorários advocatícios e expedição de alvará para levantamento de valores em seu nome (do Agravante), relativamente ao cumprimento de sentença nº 0032266-18.2013.8.08.0024, deflagrado por BEATRIZ DA SILVA, ora Agravada.

Pelas razões recursais constantes do id 1698500, o Agravante requer, liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso a fim de que seja obstado o levantamento de valores depositados a título de verba honorária, devendo haver o “
bloqueio dos depósitos contidos nos autos da ação originária que se referem a honorários advocatícios contratuais,
porquanto os sucumbenciais já foram objeto de levantamento integral
”.

Através da decisão id 1723423, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Pela petição id 1868561, o Agravante requer a concessão de gratuidade de justiça, pelos motivos e documentos que anexa, pugnando, ainda, pelo sigilo judicial.

Contrarrazões apresentadas no id 1940916, em que a Agravada pugna, em síntese, seja (i) reconhecida a perda de objeto do recurso ou, acaso assim não se entenda, (ii) desprovido o recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 18 de Abril de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por

EVANDRO ETIENNE LINS TRISTÃO em face da decisão id 1698786 (fls. 19/25), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Juízo de Vila Velha, Comarca da Capital, que rejeitou a pretensão de reserva de honorários advocatícios e expedição de alvará para levantamento de valores em seu nome (do Agravante), relativamente ao cumprimento de sentença nº 0032266-18.2013.8.08.0024, deflagrado por BEATRIZ DA SILVA, ora Agravada.

Pelas razões recursais constantes do id 1698500, o Agravante requer, liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso a fim de que seja obstado o levantamento de valores depositados a título de verba honorária, devendo haver o “
bloqueio dos depósitos contidos nos autos da ação originária que se referem a honorários advocatícios contratuais,
porquanto os sucumbenciais já foram objeto de levantamento integral
”.

Através da decisão id 1723423, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Pela petição id 1868561, o Agravante requer a concessão de gratuidade de justiça, pelos motivos e documentos que anexa, pugnando, ainda, pelo sigilo judicial.

Contrarrazões apresentadas no id 1940916, em que a Agravada pugna, em síntese, seja (i) reconhecida a perda de objeto do recurso ou, acaso assim não se entenda, (ii) desprovido o recurso.

Passo, pois, à análise das questões processuais pendentes de exame.

GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA PEL
O
AGRAVANTE

Consoante cediço, possui presunção relativa de veracidade a declaração de insuficiência financeira formulada por pessoa natural,
ex vi
do disposto no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Nesta senda, à luz dos documentos apresentados pelo Agravante, que corroboram o pedido de gratuidade de justiça formulado, defiro o benefício postulado, mantendo o sigilo processual respectivo, mormente por contemplar dados fiscais e bancários.

PERDA DE OBJETO RECURSAL

Aduz a Agravada, em sede de preliminar, a perda de objeto recursal, decorrente da preclusão lógica inerente à prática de ato incompatível ao interesse de recorrer.

Sustenta a Agravada, nesse sentido, que “
apesar de argumentar pela possibilidade de a execução dos honorários ocorrer nos próprios autos da demanda principal, o Agravante já está buscando a execução dos valores a que julga ter direito através de ação de execução extrajudicial autônoma sob nº 5005270-78.2021.8.08.0035
”.

Penso, todavia, não assistir razão à Agravada.

Com efeito, a circunstância do Agravante haver ajuizado ação de execução em face da Agravada em nada afeta o interesse na análise do requerimento por si formulado nos autos da ação judicial de origem.

Afinal, o pedido de bloqueio de valores formulado pelo Agravante foi indeferido justamente em razão da necessidade de se “
propor ação própria para pleitear direitos relacionados aos honorários contratuais
” (id 1723423).

Assim, e sem adentrar à análise da adequação – ou não – da via eleita pelo Agravante para o intento de vindicar os honorários advocatícios em questão, forçoso reconhecer que o mero ajuizamento de execução pelo Agravante tendo como objeto os honorários advocatícios em questão não afeta o interesse recursal relativo ao presente agravo de instrumento.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Superadas as matérias preliminares, passo à análise do mérito recursal, pedindo
vênia
aos eminentes pares para trazer à colação as razões que me levaram a indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (decisão id 1723423):

“Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por EVANDRO ETIENNE LINS TRISTÃO em face da decisão id 1698786 (fls. 19/25), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Juízo de Vila Velha, Comarca da Capital, que rejeitou a pretensão de reserva de honorários advocatícios e expedição de alvará para levantamento de valores em seu nome (do Agravante), relativamente ao cumprimento de sentença nº 0032266-18.2013.8.08.0024, deflagrado por BEATRIZ DA SILVA, ora Agravada.

Pelas razões recursais constantes do id 1698500, o Agravante requer, liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso a fim de que seja obstado o levantamento de valores depositados a título de verba honorária, devendo haver o “
bloqueio dos depósitos contidos nos autos da ação originária que se referem a honorários advocatícios contratuais, porquanto os sucumbenciais já foram objeto de levantamento integral
”.

Pois bem.

Do exame inicial e sumário das razões deduzidas no recurso (só o que comporta nessa sede processual), verifico ausentes os pressupostos que justificam o deferimento da tutela de urgência recursal postulada.

Pela decisão vergastada, o MM. Juiz de Direito
a quo
rejeitou a pretensão de reserva de honorários advocatícios e expedição de alvará para levantamento de valores em seu nome (do Agravante), relativamente ao cumprimento de sentença nº 0032266-18.2013.8.08.0024, deflagrado por BEATRIZ DA SILVA, ora Agravada.

O Agravante afirma, no entanto, que, por haver atuado como advogado da Agravada na demanda de origem, faz jus aos honorários advocatícios respectivos, eis que consubstanciam direito autônomo do advogado, passível de execução nos próprios autos.

Aduz o Agravante, nesse sentido, que a revogação de um mandato, por impedimento legal de atuar em dado momento, não implica em cessão, renúncia ou sub-rogação do crédito de verba honorária em favor do advogado substabelecido, de modo que, “
depois do trânsito em julgado do pronunciamento judicial condenatório em verba honorária sucumbencial, o patrono que foi substituído através da juntada de outra procuração, tem legitimidade para execução desses honorários, nos próprios autos
”.

Contudo, sendo fato incontroverso a revogação do mandato judicial conferido ao Agravante, não se infere o
fumus boni iuris
da pretensão recursal, por divergir da orientação jurisprudencial emanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Veja-se:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO. DESPACHO INICIAL. PROVISORIEDADE. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL. HONORÁRIOS INICIAIS. INSUBSISTÊNCIA.
MANDATO JUDICIAL. REVOGAÇÃO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS. INVIABILIDADE. AÇÃO AUTÔNOMA. NECESSIDADE.
DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência sedimentada do STJ orienta que os honorários fixados no despacho inicial da execução possuem caráter provisional e podem ser majorados, reduzidos ou até mesmo excluídos posteriormente, fixando-se a sucumbência definitiva somente ao final do processo. 2. Ao receber a inicial da execução, o juiz arbitra honorários apenas provisoriamente, para a hipótese de pronto pagamento, pelo executado, no prazo fixado pela lei processual (CPC/1973, art. 652-A; CPC/2015, art. 827). No caso de continuidade do feito executivo, faz-se impositivo um novo arbitramento, oportunidade em que o magistrado considerará os desdobramentos do processo, tais como a eventual oposição (e o resultado) de embargos do devedor, bem assim todo "o trabalho realizado pelo advogado do exequente" (CPC/2015, art. 827, § 2º). Logo, não se trata de título executivo revestido de definitividade que qualifique direito adquirido e desde logo esteja incorporado ao patrimônio do advogado que patrocina o exequente. 3. Diante de ulterior composição amigável entre as partes, não mais subsistem os honorários fixados no despacho inicial, tampouco se cogita de sucumbência, haja vista que, a rigor, não há falar em vencedor ou vencido. A transação, sabidamente, pressupõe que as partes façam concessões mútuas com o objetivo de pôr fim ao litígio (CC/2002, art. 840). Por esse motivo, "nos casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente" (AgRg no AREsp 757.537/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015).
4. "Apenas o advogado constituído nos autos possui interesse processual para a discussão de eventual direito à verba honorária, cabendo àquele que teve revogado o seu mandato propor ação própria para pleitear direitos relacionados aos honorários contratuais ou à indenização pelos honorários sucumbenciais" (REsp 1726925/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/02/2019). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 873.920/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 12/06/2018; AgInt nos EDcl Acordo no REsp 1517922/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018; AgInt no AgRg no AREsp 812.524/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 27/10/2016; AgRg no AREsp 275.001/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 16/02/2016; AgInt no AREsp 1062559/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017; AgInt no AREsp 899.389/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 14/12/2016; REsp 901.983/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/10/2008, DJe 23/10/2008, dentre outros.
5. Agravo interno a que se nega provimento.” (grifei) (AgInt no AgInt no AREsp 1790469/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 07/06/2021)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. RESERVA DE HONORÁRIOS. REVOGAÇÃO DO MANDATO. COBRANÇA EM AÇÃO AUTÔNOMA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando o patrono tem o contrato de prestação de serviços advocatícios revogado, a cobrança da verba honorária deve ser efetivada por meio de ação autônoma.

2. Não incide a multa descrita no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 quando não comprovada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do pedido. 3. Agravo interno desprovido.” (grifei) (AgInt no AREsp 1663561/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020)

Destarte, ausente o
fumus boni iuris
, descabe o deferimento da tutela de urgência recursal postulada pelo Agravante.

Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento”.

Destarte, firme nos fundamentos acima consignados, e não havendo qualquer alteração de fato ou de direito que justifique a adoção de entendimento jurídico diverso daquele por mim esposado quando do indeferimento do efeito suspensivo vindicado, confirmo, nesta oportunidade, o entendimento jurídico por mim esposado na referida oportunidade.

Afinal, de acordo com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando o patrono tem o contrato de prestação de serviços advocatícios revogado, a cobrança da verba honorária deve ser efetivada por meio de ação autônoma.

Ante o exposto, defiro a gratuidade de justiça ao Agravante, rejeito a preliminar de inadmissibilidade recursal, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 10.05.2022: Acompanhar.

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – MANDATO REVOGADO – NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA – RECURSO DESPROVIDO.

C
onsoante
a jurisprudência do Colend
o
Superior Tribunal de Justiça, quando o patrono tem o contrato de prestação de serviços advocatícios revogado, a cobrança da verba honorária deve ser efetivada por meio de ação autônoma.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agavo de instrumento em que é Agravante EVANDRO ETIENNE LINS TRISTÃO e Agravada BEATRIZ DA SILVA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, deferir a gratuidade de justiça ao Agravante, rejeitar a preliminar de inadmissibilidade recursal, conhecer do presente recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.